Tribunal: TJMT
Processo: 0027787-60.2017.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
0027787-60.2017.8.11.0055
REPRESENTANTE: ALINE MORGANA BETTIO
EMBARGADO: HARRI PSCHEIDT, IEDA MARA DEMOMI PSCHEIDT
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Chamo o feito à ordem.
Inicialmente à Apelação foi negado provimento por unanimidade.
Aos primeiros Embargos de Declaração foram atribuídos efeitos infringentes para dar provimento ao Recurso (Apelação) nos termos do voto do 1o Vogal, com apreciação apenas do mérito da demanda.
Em novos Aclaratórios, também providos, foi determinado que o julgamento daqueles anteriores deveria prosseguir com aplicação da técnica estabelecida no art. 942 do CPC.
Contudo, em detida análise dos autos verifica-se a existência de tópico com característica de matéria de ordem pública e não examinado, qual seja, a decadência (Id n. 8899735 - Pág. 5), arguida em prejudicial de mérito, nas contrarrazões.
Uma vez que essa omissão pode gerar a nulidade absoluta, neste momento não é recomendável a ampliação de quórum, e o julgamento deve ser interrompido a fim de que o processo retorne à relatora de origem para proferir voto a respeito dessa questão.